Tribunal: TJMT
Processo: 1009943-75.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009943-75.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA - CPF: 309.655.348-39 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA ANUNCIACAO - CPF: 667.112.071-49 (EMBARGANTE), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), NEWTON JOSE ARAUJO JUNIOR - CPF: 331.986.348-73 (ADVOGADO), ENAURA FERREIRA DA SILVA - CPF: 584.548.702-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.077.711-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILEIDE FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.077.701-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ALVES GALENO DA COSTA - CPF: 818.792.022-04 (ADVOGADO), ARLISSON HERBERT DOS SANTOS SOUZA - CPF: 031.560.192-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1009943-75.2022.8.11.0000 – COMARCA DA RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA ANUNCIAÇÃO

EMBARGADA

: ENAURA FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração oposto por
MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA ANUNCIAÇÃO,
contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos da ação rescisória.

A embargante alega contradição
“com a literalidade da norma invocada como permissivo à presente rescisória: o artigo 966, inciso VI do CPC, e sua interpretação jurisprudencial e doutrinária, bem como de seus próprios votos, como será demonstrado.”

Assevera que
“se buscou por meio desta ação foi nova oportunidade de demostrar, por meio de robusto conjunto probatório, a injustiça a que foi submetida a Autora em decisão que restou muito distante da realidade fática dos envolvidos.”

“As provas documentais juntadas pela Autora e que instruem a presente ação e instruíram também a ação proposta em primeira instância são capazes de demonstrar de forma cabal e definitiva aquilo que se alega, de forma que não resta dúvida sobre a união estável mantida entre ela e o de cujus.”

Expõe que
“Diante da robustez da prova documental, não haveria razão para uma decisão que não julgasse procedente o pedido da Autora que, importante consignar, ajuizou a demanda como cumprimento de formalidade exigida para o recebimento de pensão a que tinha direito em razão da união estável.”
(...)
“pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, que a decisão rescindenda não subsistiria sem os falsos depoimentos prestados pelas testemunhas da Requerida na instrução processual. Havia clareza, assim como há na presente ação rescisória, do que se alegava, entretanto, é certo que as declarações falsas conduziram o julgador a quo a um entendimento muito distante da realidade.”

Pontua
“A busca da verdade material deve servir de norte ao julgador. No presente caso todas as provas apresentadas pela Autora revelam o que se alega, o impedimento para sua verificação está no entendimento próprio do julgador de ser possível ou não essa análise, entendimento para o qual já há posicionamentos muito distintos.”

Argumenta que “
Não se trata de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, mas como instrumento de defesa da Autora em busca de se oportunizar a reanálise da demanda pelo judiciário e de se desfazer a injustiça da decisão a quo. 24. A não interposição de recurso, como sobredito, não é impeditivo à proposição da ação rescisória, sendo necessário apenas que se enquadre em uma das hipóteses do artigo 966 do CPC, consideradas numerus clausus.”

Aponta omissão no voto proferido pelo Desembargador João Ferreira Filho (3º vogal),
pois apensar de pedir vista para verificar a possibilidade de

conter a presente demanda um erro de fato,
pelo não reconhecimento da união estável frente à existência de uma certidão oficial que a declarava, em seu voto nada consta a respeito da matéria. Em razão da omissão, traz-se à discussão a possibilidade de novo enquadramento jurídico dado pelo julgador aos fatos narrados pelas partes.

Aduz que foi requerida a instrução probatória com a oitiva de testemunhas e outras para o melhor deslinde da matéria, porém nada foi decidido.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios.

Sem contrarrazões. (id. 189777690)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante aponta, em suma, contradição e omissão do julgado, porque ficou comprovado nos autos a existência da união estável, e que tais provas não foram levadas em consideração, bem como, nada foi decidido sobre o pedido de instrução probatória.

Eis o trecho da decisão embargada:

“(...)

Ação rescisória proposta por
MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA ANUNCIAÇÃO,
com fulcro no art. 966, VI, do CPC, com objetivo de desconstituir a sentença proferida na Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem (autos n. 1009592-35.2018.8.11.0003) movida contra
ENAURA FERREIRA DA SILVA,
que tramitou perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

(...)

Da sentença objeto da presente ação rescisória, destaco a análise dos requisitos legais para o reconhecimento da união estável e as provas levadas em consideração pelo Juízo para julgar improcedentes os pedidos:

(...)

Em outras palavras, a união estável é, grosso modo, uma família conjugal desprovida de solenidade constitutiva.

Reúne um casal que vive como se casados fossem, de maneira ostensiva e permanente, pela existência de afeto recíproco.

É uma situação que se cria naturalmente, isenta de iniciativa jurídico-formais.

Sobre o assunto, ainda, registra-se que é essencial para a caracterização da união estável a demonstração do desejo íntimo de viver como casados, e ser reconhecido desta forma perante a sociedade, amigos e familiares, que deve ser nutrido por ambos os conviventes.

Esse pressuposto é o que distingue a união estável de outros relacionamentos.

(...)

A par disso, salienta-se que não é qualquer relação de afeto que enseja a configuração da união estável nos termos do art. 1723 do CC.

Conforme ensinamento de Euclides de Oliveira “A situação de convivência em união estável exige prova segura para que se reconheça sua existência e se concedam os direitos assegurados aos companheiros” (União Estável, do Concubinado ao Casamento, 6ª edição, editora Método, p. 149, 2003).

Para o mencionado doutrinador, os requisitos legais devem estar conjuntamente presentes, não bastando a comprovação de uma ou algumas das características que elenca, quais sejam: “a) convivência, b) ausência de formalismo, c) diversidade de sexos, d) unicidade de vínculo, e) estabilidade: duração, f) continuidade, g) publicidade, h) objetivo de constituição de família e i) inexistência de impedimentos matrimoniais” (p. 122).

Destarte, de acordo com o disposto no art. 1723, § 1º do CC, a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1521, CC, ressaltando-se a não incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se encontrar separada de fato ou judicialmente.

Diante disso, no que tange ao último requisito, somente é possível o reconhecimento da união estável se demonstrada, efetivamente, a prévia separação fática ou judicial dos envolvidos.

(...)

Com efeito, in casu diante do contexto probatório extraído dos autos em apreço, a improcedência do pedido autoral é medida impositiva, senão vejamos.

Denota-se que o falecido Ranulfo era casado civilmente com a Sra. Enaura, conforme se depreende da certidão de casamento vertida no ID 19222577, inexistindo nos autos qualquer documento ou declaração de pessoa idônea capaz de comprovar a separação de fato dos mesmos.

Nesse sentido, a testemunha arrolada pela autora, Charles Danilo Lopes Leite afirma que foi consultado pelo falecido no ano de 2010 acerca da possibilidade de levar a efeito o divórcio com a requerida Enaura, e em todas as ocasiões se fez presente com a Sra. Maria Auxiliadora, nada sabendo acerca do período de duração do alegado relacionamento com a autora.

Ainda, a testemunha José Ananias dos Santos, afirmou que a autora e o falecido mantiveram relacionamento, não sabendo declinar período de duração, tampouco a existência de matrimônio mantida pelo falecido, asseverando que uma semana ficavam na casa da autora e outra semana na casa do falecido.

Por fim, malgrado a testemunha Edylaine da Silva Souza Brito, vizinha da autora, ter aduzido que o de cujus e a autora conviviam como marido e mulher, a mesmo não foi enfática acerca do convívio à época do falecimento, afirmando que nem sempre o falecido pernoitava na casa da autora, e mesmo tendo a rotina de ir na casa dela ele sempre ia na residência da autora, todavia, não sabe afirmar se estavam juntos, “morando na mesma casa (...) não estavam, era aquela rotina deles mesmo, de uma vez ou outra a gente tava vendo ele ali, mas morando junto junto assim não não” (sic)”

Como mencionado, a autora ajuizou a presente ação rescisória com fulcro no art. 966, VI, do CPC,
alegando, em síntese, que a sentença se baseou em prova falsa, quais sejam depoimento das testemunhas da parte requerida.

A autora alega, em suma, que a sentença levou em consideração apenas as provas da requerida e que as testemunhas ouvidas em Juízo faltaram com a verdade.

Acerca do cabimento da ação rescisória, com fulcro no art. 966, VI, do CPC, Renan Faria Krüger Thamay leciona:

“O sexto caso se dá quando a decisão rescindenda for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminar ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória.

Com efeito, “o fundamental é que a falsidade da prova seja apurada em contraditório para que suporte a propositura da ação

rescisória.

É imprescindível, ainda que a prova falsa tenha sido decisiva na formação do convencimento judicial.

Se a prova falsa não teve qualquer influência no deslinde da controvérsia, então o pedido rescisório deve ser julgado improcedente.”

Neste caso, particularmente, a razão do cabimento da ação rescisória é exatamente a decisão judicial amparada em prova falsa, elemento de convencimento que foi manobrado, tendenciosamente, por uma das partes para, de modo ilícito e ilegal, obter resultado processual favorável, algo que não se pode aceitar de modo algum.

Pode ser que a falsidade da prova seja comprovado por meio de processo penal ou até na própria ação rescisória, instrumento apto a tal finalidade.” (Manual de Direito Processual/Renna Thamay. – 2.ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019. Pág. 430)

Colhe-se da sentença que pretende rescindir, que ela foi proferida de acordo com as provas colhidas em audiência de instrução e julgamento, tendo o Juízo livremente apreciado, em especial, os depoimentos das testemunhas arroladas pela autora, além de outras provas e argumentos trazidos pelas partes.

Percebe-se que a autora se insurge contra os depoimentos de suas testemunhas, alegando que elas teriam faltado com a verdade, tendo em vista que o resultado não lhe foi favorável.

Oportuna a transcrição do voto do Des. Alfredo Attié, na Ação Rescisória n. 2071405-62.2023.8.26.0000, TJSP, 27ª Câmara de Direito Privado:

“A suposta falsidade de prova que enseja o ajuizamento de ação rescisória, com fulcro no artigo 966, inciso VI, do CPC, é aquela que era desconhecida ou que foi descoberta depois de passada a oportunidade para eventual impugnação, e deve ser de tal ordem, que por si só, seja capaz de assegurar resultado favorável ao autor, da qual não teve possibilidade de fazer uso, não em razão de impedimento pela sua desídia, mas, sim, em decorrência de uma condição fática ou jurídica.”

A ação rescisória não é o meio adequado para discutir a valoração das provas feita pelo Juízo, tampouco para modificar a sentença que não foi favorável à parte.

(...)

Como já mencionado, a autora busca rescindir a sentença sob a alegação de que teve por fundamento a análise de provas falsas, uma vez que os depoimentos das testemunhas não refletem a verdade e por isso não pode prevalecer o resultado.

A Juíza analisou com acuidade os fatos e provas existentes nos autos, porém a autora não conseguiu se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, para comprovar a alegada união estável e para tanto a Juíza bem apreciou as provas testemunhais da própria autora, que agora alega que padecem de vício porque não comprovaram a alegada união estável.

(...)

Não bastasse isso, a Juíza apreciou todas as demais provas e alegações das partes, porém como já mencionado o resultado não atendeu aos objetivos da autora, e reapreciação do material probatório da ação principal não é a finalidade da ação rescisória.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA E EMBARGADO. COTEJO ANALÍTICO E COMPROVAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. 1.

Cuida-se, na origem, de ação rescisória fundada em alegação de prova falsa.

2. Os embargos não podem ser conhecidos pela divergência se o embargante não providencia o devido cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas ou semelhantes, nos termos do disposto no artigo 266, § 4º, do RISTJ.

3. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência consolidada deste Tribunal. Súmula 168/STJ.
4. Conforme a orientação firmada pela 2ª Seção desta Corte, é incabível a ação rescisória fundada em prova falsa quando remanesce fundamento independente apto a ensejar a manutenção da decisão rescindenda (AR 5.655/PA, 2ª Seção, DJe 22/08/2017).

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDv nos EAREsp n. 877.441/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 20/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

(...)

Portanto a sentença que pretende a autora desconstituir não foi proferida com base em prova falsa e, além disso, o Juízo analisou todo o conjunto probatório trazido pelos litigantes, porém o resultado foi desfavorável à autora, que por sua vez, não interpôs o recurso de apelação à época.

Extrai-se dos autos que a autora pretende na verdade a reapreciação das provas e dos fatos, e por isso devem ser julgados improcedentes seus pedidos, pois a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.”

Oportuna a transcrição do voto proferido pelo Desembargador João Ferreira Filho (3º vogal):

“(...)

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame do feito recursal,
não tenho dúvidas ao acompanhar a eminente Relatora quanto a improcedência do pedido da autora, já que, além de ser facilmente perceptível que o que a autora afirma ser prova falsa não passa de tentativa de reapreciação das provas produzidas no processo de origem, a sentença rescindenda não está fundamentada apenas nas afirmações das testemunhas de que a autora não tinha união estável com o falecido, mas também na inexistência de provas de que o falecido estava realmente separado da esposa no período em que se relacionou com a autora, e que o caso entre eles era mais do que um concubinato.

Relembro que
não basta a mera alegação ou mesmo a comprovação de falsidade da prova coligida, mas que tal elemento probatório tenha sido suficiente para embasar a sentença, devendo-se aferir o nexo entre a falsa prova juntada e o v. decisum que se pretende ver rescindido. Além disso, é necessário perquirir ainda se não subsistiria, ainda, outros fundamentos e elementos de prova a subsidiar o julgado.

Nas palavras de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: "quando a sentença rescindenda puder subsistir por outro motivo, mesmo com a verificação de que se fundou em prova falsa (material ou ideológica), não há ensejo para sua rescisão" (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante.9. ed. São Paulo: RT. 2006. p. 681).

(...)

Pelo exposto, acompanhando a insigne Relatora, julgo improcedente o pedido. (id. 185229180)

Dos argumentos trazidos pela embargante e do acórdão acima, verifica-se que a lide foi apreciada de acordo com os fatos, provas e legislação que regula a matéria, especialmente sobre a união estável
.

A decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de contradição ou omissão no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024